Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-61.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-61.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA - CPF: 681.458.107-87 (REPRESENTANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000020-61.2018.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

AÇÃO DE COBRANÇA – BOLSA PESQUISA – PAGAMENTO REALIZADO EM DATA POSTERIOR – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em se fazendo o pagamento após a data do vencimento da obrigação, cogente a incidência de juros e correção, sendo devido o saldo remanescente perquirido pelo Recorrente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto por
VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais, pugna o Recorrente pela reforma do
decisum
, para julgar a demanda procedente, para que seja reconhecido e declarado o direito do requerente em receber, no período de realização do Curso Superior da Policia, ou seja, de 21/02/2011 (data do início) a 28/10/2011 (data de conclusão), o pagamento dos juros e correção monetária do pagamento em atraso da indenização referente ao Bolsa Pesquisa (30% do seu subsidio a época – ART. 45, DA LC 408/2010), o qual representa o valor de R$ 24.574,81 (vinte quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), devidamente corrigido e atualizado pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês a partir do inadimplemento, nos termos do julgamento do RE 870947.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrente pugna

pelo recebimento de diferença de valores alusivo a bolsa pesquisa, aduzindo que participou de curso para ascensão na carreira militar no período de 28/02/2011 a 28/10/2011, recebendo o pagamento na esfera administrativa apenas em 30/04/2014, sem a incidência de juros e correção monetária.

Pois bem. A Lei Complementar n° 408/2010, que Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, previa em seu art. 45, I:

Art. 45 O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado;

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente juntou pedidos de empenho, contendo ordem bancária datada apenas em 30/04/2014, muito embora alusiva à bolsa de estudo que faz jus relativo ao curso realizado em 01/04/2011 a 30/04/2011.

Uma vez que o pagamento se deu em data posterior àquela devida, cogente a incidência de juros e correção monetária, tal como perquirido pelo Recorrente.

Ocorre que, tal como demonstrado pelo Recorrente o pagamento realizado pelo Estado correspondente somente ao valor da bolsa, sem os reflexos moratórios OU de atualização monetária, sendo devida a condenação do Recorrido em relação à diferença existente.

Em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante merece ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaque de agora)

Assim, tenho por devida a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do término do curso (28/10/2011) até a data em que foi pago administrativamente (02/05/2014), ENCONTRANDO-SE A DIFERENÇA ENTRE O EFETIVAMENTE PAGO E O QUE DEVERIA TER SIDO PAGO, e, encontrando-se tal valor, sobre este realizar nova atualização pelo IPCA-E, com juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do término do curso (28/10/2011) até a data em que foi pago administrativamente (02/05/2014), ENCONTRANDO-SE A DIFERENÇA ENTRE O EFETIVAMENTE PAGO E O QUE DEVERIA TER SIDO PAGO, e, encontrando-se tal valor de diferença, sobre este realizar nova atualização pelo IPCA-E, com juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação.

Registro que não se trata de sentença ilíquida, de onde, por mero cálculo aritmético poderá a parte recorrente apresentar planilha de cálculos no momento da execução do julgado.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020